Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702325-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALVES DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA ALVES DA SILVA, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face do Juiz de Direito titular do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em virtude de decisão por ele proferida no processo, 0778751-66.2025.8.07.0016, prolatada nos seguintes termos: Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei no 9.099/95. Trata-se de ação ajuizada por MARIA ALVES DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a realização de procedimento para tratamento de Carcinoma Epidermoide Invasivo Moderadamente Diferenciado do Colo Uterino. A parte autora alega que a solicitação recebeu classificação de risco/prioridade VERMELHO/EMERGÊNCIA e que a realização é aguardada desde 08/06/2025. É imprescindível a apresentação de documentos médicos atualizados (com data de emissão inferior a 6 meses) e legíveis, bem como a observância do Art. 11 do Capítulo II do Código de Ética Médica e das Notas Técnicas da SES/DF. A ausência de tal documentação impede a análise da urgência. Os Enunciados no 19 e 32 do FONAJUS 2025 reforçam a exigência de prontuário médico completo e relatório médico circunstanciado e atualizado, digitado e assinado digitalmente com certificação CFM (padrão ICP-Brasil). A petição inicial afirma que as informações estão expostas de modo claro, legível e com identificação do profissional subscritor, e há um Termo de Ciência e Consentimento assinado em 07/08/2025. No entanto, não há nos autos relatório médico digitado e assinado digitalmente com certificação CFM (padrão ICP-Brasil) ou prontuário médico completo, conforme os requisitos impostos por este Juízo pelas Notas Técnicas da SES/DF. Advirto que, conforme as diretrizes deste Juízo, a urgência será NEGADA na ausência de documentação médica atualizada e legível. Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte autora EMENDE A INICIAL, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, juntando aos autos: 1. Relatório médico circunstanciado e atualizado (com data de emissão inferior a 6 meses), digitado e assinado digitalmente mediante certificação digital expedida pelo Conselho Federal de Medicina (padrão ICP-Brasil), que detalhe a condição atual da paciente (Carcinoma Epidermoide Invasivo Moderadamente Diferenciado do Colo Uterino), a evolução do quadro, a urgência específica do procedimento cirúrgico ou tratamento indicado, bem como a ineficácia ou impossibilidade de aguardar o fluxo regular do SUS, com observância do Art. 11 do Capítulo II do Código de Ética Médica. 2. Cópia integral do prontuário médico da paciente, registrado no sistema de informatização da Rede Pública de Saúde (Trackcare ou similar), que contenha o histórico clínico detalhado, a evolução do quadro e os tratamentos já realizados no SUS. O não atendimento da presente determinação no prazo estabelecido acarretará a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Aduz a impetrante que foi diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero, motivo pelo qual necessitada realizar cirurgia de histerectomia total ampliada em oncologia, solicitação que foi registrada no SISREG no dia 13/6/2025, por agente público a serviço do SUS - Sistema Único de Saúde - em atuação no Hospital Regional de Ceilândia, sob a classificação de risco/prioridade vermelho/emergência, mas a realização da cirurgia e aguardada desde 08/06/2025. A Impetrante alega que de acordo com o relatório médico anexado aos autos, subscrito pelo médico assistente Dr. Caio Ribeiro Barbosa (CRM/DF 31.831), em atuação na UBS 11, da Ceilândia/DF, à luz de suas condições clínicas, e da evolução de seu quadro de saúde, é possível constatar que apresenta “condição grave que compromete a saúde geral, com necessidade de tratamento oncológico especializado e risco de evolução desfavorável sem intervenção adequada”, sendo que atualmente a Impetrante apresenta “dores e desconforto, em grau moderado”. A enfermidade apresenta “progressão rápida e evidente” e a paciente está exposta ao “risco de progressão local, invasão de estruturas adjacentes e metástases”. Aduz ainda que há risco do agravamento do seu quadro de saúde, inclusive com afetação de outras áreas do corpo, sendo que a demora na realização da cirurgia revela-se excessiva e desproporcional com a urgência que o caso encerra, sendo que não há expectativa de quando a cirurgia lhe será oferecida, pois para o diagnóstico de neoplasia maligna do colo do útero constam na fila de ginecologia oncológica, outras 180 solicitações pendentes. Dessa forma, a condição imposta pelo Juízo, para o recebimento da inicial, ou seja, a juntada de relatório médico integralmente digitado e assinado digitalmente pelo médico subscritor, com certificação digital padrão ICP-Brasil, bem como a juntada de cópia integral do prontuário médico da paciente, é ilegal e desproporcional, ferindo direito líquido e certo da Impetrante. Afinal, apesar de não ter sido juntado aos autos relatório médico assinado digitalmente, há relatórios médicos válidos juntados aos autos. Some-se a isso o fato de que o cumprimento da medida mostra-se inviável, pois muitos médicos da rede pública de saúde não dispõem de certificação digital ativa ou sequer de infraestrutura adequada, como computadores com acesso à internet, para gerar relatórios em conformidade com os padrões exigidos pelo Juízo, considerando ainda a sobrecarga de trabalho, o que torna inviável o retorno do paciente e do médico em ambulatório equipado, para emissão dos documentos em formato digital. Já a ausência de atendimento da determinação judicial acarretará consequência processual do indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo, sem análise do mérito, frustrando a apreciação judicial do direito à saúde da Impetrante. Postula “a concessão de medida liminar, independentemente de audiência da autoridade coatora, para declarando-se a ilegalidade da exigência de prontuário médico completo e de relatório médico digitado e assinado digitalmente como condição para o recebimento da petição inicial, determinar-se o regular prosseguimento da causa e a análise do pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial” e sua confirmação, no julgamento do mérito do writ. Pleiteia, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor da Impetrante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício em questão. O mandado de segurança é um instrumento jurídico que visa proteger o direito líquido e certo de quem tenha tido seus direitos ameaçados ou violados por ato de autoridade. No entanto, a sua utilização deve observar os critérios legais e claramente previstos na lei. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação da decisão; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. A decisão objeto do writ, não é passível de ser analisada em sede recursal, em virtude da ausência de previsão de recurso cabível para impugná-la, pois fora das hipóteses previstas no art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (RITR, art. 80). No caso em apreço, não obstante a exigência contida no artigo 320, do Código de Processo Civil, no sentido de que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, regra aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei 12.153/2009, não se pode ter por indispensáveis os relatórios médicos digitalizados e assinados digitalmente, ou sequer cópia integral do prontuário médico do paciente. Não obstante a que a Resolução no CFM 2.296/2021, que regulamenta o Sistema Integrado de Identificação Médica (SIIM), disciplinar e recomendar a emissão de documentos de identificação médica no modelo digital, dentre eles o relatório médico, recomendando a assinatura digital, com o uso de Certificação Digital do CFM (padrão ICP-Brasil), não se pode ter por inverídicas as informações lançadas no relatório médico acostado aos autos de origem, id 246002595, que apesar de ter as informações inseridas de forma manuscrita pelo médico que atendeu a paciente, Dr. Caio Ribeiro Barbosa (CRM/DF 31.831), em atuação na UBS 11, da Ceilândia/DF, trata-se de documento legível e contém todas as informações a respeito do diagnóstico da paciente, inclusive com CID, suas condições médicas, o tratamento prescrito e particularidades da doença, como a existência ou não de progressão rápida e efeito do decurso do tempo na demora da adoção das providências necessárias. Há ainda outras informações nos autos, a respeito da classificação da paciente na lista do SISREG, e o número de pessoas em condições semelhantes, aguardando a mesma providência pleiteada. Logo, o processo de origem, no qual foi proferida a decisão combatida, contém todas as informações necessárias para o recebimento da petição inicial e análise do pedido formulado em sede de antecipação da tutela, mostrando-se de caráter teratológico a decisão combatida, por saltante ilegalidade. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração e o risco de ineficácia da medida caso venha a ser deferida ao final da demanda, a justificar a concessão da liminar requerida. Afinal, a permanência da exigência de juntada de documentos cuja produção se mostra inviável poderá impactar no direito à saúde da Impetrante. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Há que se pontuar ainda que o paciente acometido por neoplasia maligna, em virtude da gravidade e agressividade da doença, tem prioridade no atendimento garantida por lei. Nos termos do artigo 2o da Lei 12.732/2012, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico; ou até mesmo em prazo menor, de acordo com critérios médicos. Logo, comprovada a existência do direito líquido e certo da Impetrante. A Impetrante está diagnosticada com neoplasia maligna desde 02/05/2025, e demonstra a necessidade de ser submetida ao procedimento cirúrgico, conforme relatório médico juntado aos autos de origem, id 246002595, in verbis: “paciente com diagnostico de carcinoma epidermoide moderadamente invasivo, direfenciado de colo de útero. Apresenta quadro clínico de neoplasia maligna com risco de progressão local, invasão de estruturas adjacentes, e metástases. Trata-se de condição grave, que compromete a saúde geral, com necessidade de tratamento oncológico especializado, e risco d evolução desfavorável sem intervenção adequada. A providência prescrita para a paciente, de acordo com o relatório médico, é a realização de histerectomia total ampliada em oncologia. Há, também, risco de dano iminente à Impetrante, diante da gravidade do seu quadro de saúde. Diante do exposto, presentes os requisitos, DEFIRO A LIMINAR, suspendendo os efeitos da decisão impugnada, para determinar à autoridade coatora que dê prosseguimento ao processo, adentrando-se à análise do pleito formulado em sede de tutela provisória de urgência, independente da exigência de juntada aos autos do prontuário médico completo e de relatório médico digitado e assinado digitalmente como condição para o recebimento da petição inicial. (RITR, art. 67, II). Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações, (RITR, art. 68, I e art. 71). Após prestadas as informações, ouça-se o Ministério Público (RITR, art. 69). Por fim, façam os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. (RITR, art. 70). Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator